Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-32.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS. NEOENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TITULARIDADE. ALTERAÇÃO. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que, ao julgar o pedido procedente, condenou a ora apelante a promover a alteração de titularidade da conta de energia elétrica referente à unidade consumidora localizada no Setor de Indústria Bernardo Sayão, Quadra 3, Conjunto C, Lote 3, Região Administrativa do Núcleo Bandeirante.
2. A despeito de ter a autora a possibilidade de formular requerimento a respeito do encerramento do vínculo negocial, a solicitação consistente na alteração de titularidade dirigida à concessionária de energia elétrica deve ser procedida pelo novo locatário do imóvel, com a apresentação de documentos que promovam sua identificação e comprovem a posse do bem nos termos do art. 138, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. 2.1. A conduta empreendida pela sociedade empresária ora apelante, no sentido de permanecer inerte mesmo após o envio de notificação extrajudicial, que apontava a necessidade de alteração do cadastro do utente do serviço, existente na concessionária de energia elétrica, viola o primado da boa-fé objetiva e o princípio da cooperação.
3. Recurso conhecido e desprovido.